Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O apelo deve ser conhecido em parte, pois, ao requerer, de forma ampla, a absolvição, o pedido recursal abarca a absolvição por todos os delitos que foram imputados ao réu inicialmente, incluindo o crime de lesão corporal, ainda que o apelante não tenha tecido qualquer linha sobre o ilícito que acarretou a sua condenação.

2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticado em âmbito domiciliar, pois, a toda evidência, a violência doméstica não costuma ter testemunhas oculares.

3. A simples negativa do réu de que tenha praticado o ilícito não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial.

4. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que o relato do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório.

5. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento do c. STJ.

6. Recurso conhecido em parte e provido em parte.